Tribunal: TJDFT
Processo: 0752754-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752754-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS, DELCIVONE AMERICA REZENDE DORNELAS EMBARGADO: ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BINIE DORNELAS DOS REIS D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de extinção da ação rescisória (indeferimento da petição inicial), prolatada nos seguintes termos: [...] Ação rescisória ajuizada por Gilberto Dornelas dos Reis e Delcivone America Rezende Dornelas, em que pedem a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em 13 de abril de 2021, nos autos 0011452-05.2009 (em que figuram como réus). Nos autos originários, os réus (ora autores da ação rescisória) foram condenados ao pagamento de alugueres vencidos desde 24 de junho de 2008. Além disso, foi declarada a nulidade da escritura pública de cessão de direitos celebrada entre os réus (lotes 39 e 41, quadra 1, Setor Industrial, Ceilândia) e da procuração pública de outorga de poderes a Gilberto Dornelas dos Reis e, por consequência, determinada ao vendedor a transferência direito dos bens aos herdeiros, conforme disposto na partilha de bens a ser realizada no inventário. A sentença foi confirmada pela 3a Turma Cível do TJDFT (acórdão 601.735), em 27 de junho de 2012. Indeferido o processamento do recurso especial interposto pelos réus, a sentença transitou em julgado em 14 de fevereiro de 2013. Em 19 de março de 2013, foi deflagrado o cumprimento de sentença. Em 31 de janeiro de 2020, diante da não localização de bens penhoráveis na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para “negativação” do nome dos devedores e o arquivamento provisório dos autos, com fundamento no art. 921, III do Código de Processo Civil. Em 10 de fevereiro de 2021, foi prolatada a seguinte decisão: Verifico no ID Num. 54996133 que a fase executiva foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, período em que foi suspensa, do mesmo modo, a prescrição da pretensão executiva. Assim, tendo em vista a certidão de ID Num. 83401728, em que foi atestado o decurso do prazo de suspensão determinado por este Juízo, determino o arquivamento dos autos com fulcro no art. 921, § 2°, do CPC. Para fins de cômputo do prazo prescricional, e observado o disposto no art. 240, § 1°, do CPC, consigno que o prazo de suspensão da prescrição findou-se em 04/02/2021, ou seja, 1 (um) ano após a determinação de suspensão, conforme decisão de ID 54996133 . Todavia, em virtude do disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, "os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020". Assim, o prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil (3 anos), findar-se-á em 05/02/2024, dada a redação do art. 921, § 4°, do CPC. Destaco que eventual desarquivamento dos autos deverá ser instruído com prova inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Intimem-se. Os autos permaneceram arquivados até 24 de outubro de 2023, quando Gilberto Dornelas dos Reis e Delcivone América Rezende Dornelas (ora autores da rescisória) peticionaram “o desarquivamento do processo com extinção da execução, restituição de imóvel e a exclusão de restrições no SPC/SERASA". Para tanto, alegaram a inexistência do débito que originou o cumprimento de sentença, porque: a) o imóvel nunca pertenceu ao espólio; b) “a Divisão Amigável Arbitral foi definitivamente reconhecida, com trânsito em julgado no STJ (doc. anexo), portanto, não há Espólio, não há débito a ser executado, como também não há legitimidade da parte para mover a presente execução”; c) “quando em trâmite o processo n. 2009.07.1.001966-2, o ex inventariante Biniê, excluiu de livre e espontânea vontade, em 09/03/2010, os Lotes 39 e 41 em questão, em últimas declarações, o que demonstra, mais uma vez, que referidos imóveis não pertencem ao espólio”; d) “os imóveis foram vendidos, escriturados e registrados em Cartório de Registro de Imóveis com anuência de todos os herdeiros”; e) “Sendo assim, não há débito exequendo, não há legitimidade da parte exequente, não deveria sequer ter existido o processo principal que ensejou esta execução”. Por se tratar do aparente interesse na rescisão da sentença originária do débito, foi prolatada a seguinte decisão: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ESPÓLIO DE: GERALDO DORNELAS DE SOUSA e MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA em desfavor de DELCIVONE AMERICA REZENDE DORNELAS, GILBERTO DORNELAS DOS REIS. No id. 176194691, a parte executada requer a extinção do presente cumprimento de sentença, ante a ilegitimidade ativa para propor a ação, além da perda do objeto que se resume na inexistência do débito que originou a presente execução; Intimada, a parte exequente não se manifestou (id. 178062585). É o breve relatório. Decido. Conforme art. 966, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV – ofender a coisa julgada; V – violar manifestamente norma jurídica; VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. No entanto, tal análise deverá ser realizada quando do ajuizamento através via eleita adequada, não podendo ser feito por simples petição nos autos, por representar evidente afronta à coisa julgada. Assim, indefiro o pedido de id. 176194691 e determino o retorno dos autos ao arquivo. E a presente ação rescisória foi distribuída em 11 de dezembro de 2023. É o relato. Hei por bem indeferir liminarmente a petição inicial da presente ação rescisória. A ação rescisória tem por objeto a desconstituição de decisão de mérito quando, após o trânsito em julgado, se verificar uma das condições enumeradas nos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil. O direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975 do Código de Processo Civil). O enunciado n. 401, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe: O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. No caso concreto, a sentença rescindenda transitou em julgado em 14 de fevereiro de 2013. Este é o marco inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. Desse modo, operou-se a decadência em 14 de fevereiro de 2015, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em 11 de dezembro de 2023. Inviável, portanto, a discussão e/ou a alteração da coisa julgada, sob pena de grave violação à segurança jurídica (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1315671, Rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 11.3.2021) Ainda que se cogitasse de acolher a alegação (insubsistente) dos autores no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial seria a decisão mais recente no procedimento de cumprimento de sentença, igualmente estaria consumado o prazo decadencial, uma vez que: a) a decisão de arquivamento com fundamento no art. 921, § 2°, do CPC (última decisão na fase de cumprimento de sentença) foi prolatada em 10 de fevereiro de 2021 (disponibilizada no DJe em 12 de fevereiro de 2021); b) a decisão de indeferimento do pedido rescisório formulado (equivocadamente) na origem (em 24 de outubro de 2023), a par de passível de recurso próprio, não se revelaria apta a reabrir o prazo pra o ajuizamento da ação rescisória. Entrementes, a situação fática-jurídica apresentada pelos autores não se amoldaria às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória, o que igualmente culminaria no indeferimento da petição inicial (Código de Processo Civil, art. 966, incisos I a VIII) (Precedente: TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1766625, Rel. Des. João Egmont, DJe 20.10.2023). No mais, o prazo decadencial da ação rescisória não compromete a aferição de eventual nulidade (absoluta) por outras vias processuais, seja por meio de recurso contra a decisão em sede de cumprimento de sentença, seja por meio da querella nullitatis insanibilis (não sujeita a prazo decadencial - Código de Processo Civil, art. 966, § 4o, por analogia). Pelas razões expostas, indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 333, § 1o c/c artigo 485, inciso I e artigo 968, § 4o). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. O embargante articula que a decisão padeceria de omissão “quanto ao pleito de recebimento em razão da possibilidade prevista no art. 975, § 2o do CPC, considerando que a ação foi fundamentada no inciso VII do art. 966 do CPC, sequer tendo mencionado na fundamentação da decisão". Assevera que “não há o que se falar em decadência, pois como dito, as provas novas são dos anos de 2021 e 2023, conforme o art. 975, §2o do CPC, este deverá ser o marco inicial, o que torna a ação plenamente tempestiva”. Pede o provimento dos embargos para “rescindir a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada1), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente2”. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)3, numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão, ora revista, explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) operou-se a decadência em 14 de fevereiro de 2015, sendo que a presente ação rescisória somente foi ajuizada somente em 11 de dezembro de 2023; e b) a situação fática-jurídica apresentada pelos autores não se amoldaria às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória, o que igualmente culminaria no indeferimento da petição inicial. Efetivamente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AR 5923/MS, Rel.: Min. OG Fernandes, Primeira Seção, DJe: 17/10/2018). Além disso, a decisão embargada consignou a possibilidade de os autores se valerem da via adequada para a alegação da (superveniente) ilegitimidade do espólio, de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e/ou de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de questão fático-jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento deste Relator. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator 1 Nesse sentido: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466. 2 Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552. 3 Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil, 14a Ed. vol. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 123; NERY JUNIOR, Nelson – Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2277; THOMAS/PUTZO...[et al.] – Zivilprozessordnung Kommentar - ZPO [Código de Processo Civil - Comentários], 34a Ed., Munique-Alemanha: C.H.Beck, 2013, §§ 320 e 321, p. 582 a 584, a título de direito comparado.